Tribunal: TJDFT
Processo: 0724258-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0724258-32.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ALESSANDRA DE SOUZA CAMARGOS CASAGRANDE AGRAVADO: FGH EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Alessandra de Souza Carmargos Casagrande contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos do Processo n. 0030964-79.2015.8.07.0001, que indeferiu o pedido de pesquisa de bens da Agravada por meio dos sistemas SisbaJud e RenaJud, nos seguintes termos: “1. Neste ato, cadastrei o processo como 100% Digital. 2. À ocasião da expedição do alvará para transferência de valores, observe a Secretaria a mudança na conta bancária, informada no Id no 95275712. 3. Ante a ausência de impugnação, deve o feito prosseguir pelo saldo remanescente apontado no Id no 91693658 (R$ 139.819,52). 4. Indefiro o pedido de pesquisa SISBAJUD e RENAJUD pelos 8 primeiros dígitos do CNPJ, seja porque cabível a medida apenas em face de grupo econômico, seja porque inexiste nos autos elementos de convicção que indiquem alteração no patrimônio da executada, a justificar a reiteração das pesquisas. 5. Fica intimada a parte exequente para indicar bens à penhora e sua localização, sob pena de suspensão do processo em razão da ausência de bens penhoráveis (item 6 da decisão Id no 35304593).” Aduz a Agravante que a r. decisão agravada não pode ser mantida, visto que houve o esgotamento das buscas de bens da parte executada, sendo inaplicável a suspensão processual no momento, devendo, pois, serem deferidas as consultas requeridas, que não podem ser feitas sem a intervenção do Juízo. Explica que a empresa agravada faz parte de um grupo empresarial que comercializa equipamentos e dá assistência técnica na área de telefonia móvel, compreendo as empresas INOVE – Comércio de Aparelhos Celulares Eireli EPP (CNPF/MF 03.762.092/0001-35); HABLAR – Comércio de Aparelhos Celulares Ltda. EPP (CNPJ/MF 05.143.548/0001-04); A e C – Comércio de Aparelhos Celulares Eireli ME (CNPJ/MF 04.433.822/0001-17) e FGH – Equipamentos Eireli (CNPJ/MF 04.554.202/0002-17). Diz que o grupo empresarial tem expressivo poder econômico e comercializa as marcas “LIG CELULAR” e “TECH MASTERS” (autorizada da marca “APPLE”), e tem o faturamento mensal estimado em quantia entre R$ 360.000,00 e R$ 4.800.000,00. Relata que realizou infrutíferas buscas de bens passíveis de penhora e reiterou o pedido de pesquisa de ativos financeiros por meio dos sistemas SisbaJud e Renajud, o que foi indeferido. Defende que busca a satisfação do seu crédito e não foram esgotadas as possibilidades de levantamento de bens da parte devedora. Lembra que o Código de Processo Civil autoriza a suspensão do processo de execução de títulos extrajudiciais em várias situações e uma delas ocorre após esgotamento de buscas de bens passíveis de penhora – art. 921, III, o que não ocorreu neste caso. Argumenta que, ainda que inexistissem bens penhoráveis, o faturamento da executada é passível de penhora, segundo o art. 866 do Código de Processo Civil. Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo, a fim de evitar a extinção do processo por inércia. No mérito, pede o prosseguimento da execução expropriatória com a realização das pesquisas ora requeridas, ou seja, SisbaJud, Infojud e Renajud no CNPJ da matriz e de todas as filiais da executada. Preparo devidamente comprovado (Id. 27663377). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado e perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso, várias diligências já foram realizadas pelo Juiz singular, contudo, sem o êxito esperado. Assim, foi requerida nova pesquisa junto ao SisbaJud e RenaJud, o que foi indeferido pela decisão agravada. Por essa razão, ante o indeferimento de novas pesquisas para a localização de bens pelos sistemas SisbaJud e RenaJud, em todas as empresas do grupo econômico, do qual noticia que a empresa executada faz parte, pede a Agravante a concessão do efeito suspensivo, a fim de obstar a paralisação da execução, ante a possibilidade de serem realizadas as diligências vindicadas. Em juízo de cognição sumária, vislumbro presentes os requisitos necessários ao deferimento do pedido suspensivo. De início, cumpre observar que os cadastros e sistemas eletrônicos visam aproveitar o tempo dos operadores do processo e garantir a efetividade da execução (ou cumprimento de sentença), inclusive por meio da simplificação dos procedimentos de localização e constrição de bens. Seu objetivo é assegurar a efetividade e o resultado útil do processo, seja para o nascimento do título executivo, seja para o seu cumprimento. Assim, é possível a mediação do juízo com vistas a imprimir celeridade e efetividade ao processo de execução, mediante a utilização dos sistemas SISBAJUD, INFOSEG, RENAJUD e INFOJUD, dentre outros. No processo de execução, o juiz deve não somente determinar a prática de atos constritivos, mas também auxiliar a parte credora quando sua intervenção se mostrar necessária. No presente caso, o MM. Juiz a quo indeferiu novas diversas diligências, sob o fundamento de que “inexiste nos autos elementos de convicção que indiquem alteração no patrimônio da executada, a justificar a reiteração das pesquisas.” No entanto, não é preciso demonstrar a alteração patrimonial para a reiteração da pesquisa de bens da parte devedora por meio dos diversos sistemas disponibilizados ao Judiciário. O perigo da demora está evidenciado, pois a própria decisão agravada sinaliza que a execução será suspensa caso a parte exequente deixe de indicar bens à penhora e sua localização, deflagrando a contagem do prazo prescricional. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos devolutivo e suspensivo. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 28 de julho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora